Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707883-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNAÇÃO DIAS, MÁRCIA REGINA HURTADO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRÁTICA DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. REITERAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. I – É dispensada a juntada dos documentos obrigatórios, se eletrônicos os autos originários, art. 1.017, § 5o, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – Evidenciado que o agravante-credor teve ciência dos atos praticados no processo, pois peticionou dias após a prolação da r. decisão que fixou a multa por litigância de má-fé, considera-se como termo inicial do prazo recursal a data do referido peticionamento. Acolhida a preliminar de intempestividade do recurso apenas quanto à r. decisão que fixou a multa. III – Entre a r. decisão que aplicou a multa e o r. pronunciamento que a majorou, o agravante-exequente peticionou sete vezes no processo, o que torna patente o seu acesso e conhecimento dos atos praticados nos autos. Rejeitada preliminar de nulidade do processo por falta de intimação da r. decisão. IV – O Banco-credor, ao repetir o pedido de penhora do imóvel sobre o qual já havia sido desconstituída a constrição e motivado a aplicação da multa, art. 81, inc. IV, do CPC, inclusive porque reconhecida anteriormente em outro processo que tramita entre as partes a impenhorabilidade do bem, reincidiu na prática de incidente manifestamente infundado. Mantida a r. decisão que majorou a multa por litigância de má-fé. V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistir fundamento hábil a ensejar a aplicação e a majoração da multa por litigância de má-fé a que foi condenado. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 29541339, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 80 e 81, ambos do CPC. Com efeito, ao assentar pela higidez da decisão que majorou a multa por litigância de má-fé, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “O Banco-credor, ao repetir o pedido de penhora do imóvel sobre o qual já havia sido desconstituída a constrição e motivado a aplicação da multa, art. 81, inc. IV, do CPC, inclusive porque reconhecida anteriormente em outro processo que tramita entre as partes a impenhorabilidade do bem, reincidiu na prática de incidente manifestamente infundado. Mantida a r. decisão que majorou a multa por litigância de má-fé.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012